Tribunal: STJ
Processo: 1020682-55.2020.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637360 - SP(2024/0172866-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
AGRAVADO
: SIDNEI FRANCO DA ROCHA
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 10343be3-86c2-487e-9afb-60f044f118ba

Documento eletrônico VDA54719239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:46
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 10343be3-86c2-487e-9afb-60f044f118ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637360 - SP (2024/0172866-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
AGRAVADO
: SIDNEI FRANCO DA ROCHA
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, contra
decisão monocrática de lavra da Presidência deste Tribunal, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fls. 1.184-1.187):
Quanto à
, incide o óbice da
uma vez
primeira controvérsia
Súmula n. 284/STF,
que a parte recorrente aponta violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem especificar,
todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido: “É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma genérica, sem
art. 1.022
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF”. (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.530.183/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
19/12/2019.
(...)
Quanto à
, por sua vez, incide o óbice da
segunda controvérsia
uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de
Súmula n. 211/STJ,
origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Assim, ausente o
requisito do prequestionamento.
Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo –
Súmula n. 211 – STJ”. (AgRg no
relator Ministro Aldir
EREsp n. 1.138.634/RS,
Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe de
)
19/10/2010.
(...)
Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes
termos:
Como é cediço, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem
atribuição constitucional para o auxílio à correspondente Assembleia
Legislativa, no exercício do controle externo das contas públicas, nos
termos do artigo 33 da Constituição do Estado de São Paulo, cujo inciso
IX àquele órgão delega a competência para “aplicar aos responsáveis, em
caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa
proporcional ao dano causado ao erário”.
Ao julgar as contas de agentes públicos, a decisão do Tribunal de Contas
vale como um ato administrativo e pode diretamente criar e extinguir
direitos, como no presente caso, em que condenado o autor (Ex-Prefeito
do Município de Franca) ao pagamento de multa.
Assim, em verdadeira interpretação sistemática, tem-se que ao Poder
Judiciário cabe a análise das formalidades legais dos atos administrativos,
inclusive dos Tribunais de Contas, não podendo rever, porém, o mérito da
decisão, a qual está inserida na esfera de competência outorgada pelo
artigo 2.o, incisos III, XII, XXIX, da Lei Complementar Estadual no 709
/1993.
E, em assim sendo, não se pode olvidar do disposto no artigo 5o, inciso
LV, da Magna Carta:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”.
No caso, leitura atenta dos autos revela não ter havido notificação do
autor (Ex-Prefeito do Município de Franca) no Processo
Administrativo de Tomada de Contas perante o Tribunal de Contas
do Estado, autuado sob no TC-800004/483/07, como seria de rigor, em
consonância com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição de República
acima transcrito, além do determinado no artigo 91, da própria Lei
Orgânica Tribunal de Contas do Estado (LCE no 709/1993),
:
in verbis
“Artigo 91 - A notificação, em processo de tomada de contas,
convidando o responsável, sob as penas da lei, a prestar informações,
a exibir documentos novos ou a defender-se, bem como a intimação
de que foi condenado em alcance ou multa serão feitas:
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

I - pessoalmente;
II - com hora certa;
III - por via postal ou telegráfica;
IV - por edital.” (d. n.)
A apontada notificação do autor ocorreu apenas ao final, quando,
então, foi notificado pessoalmente “para que no prazo de 30 (trinta)
dias efetue o recolhimento das importâncias impugnadas,
devidamente atualizadas, ou apresente as alegações que for de
interesse” (fl. 527).
Como se vê, o processo administrativo tramitou desde o início tendo
como parte apenas a Prefeitura Municipal de Franca (fls. 403/427, 429
/432, 434, 525,527), com determinação de notificação pessoal do
“Senhor Sidnei Franco da Rocha” apenas em 24.11.2010, para o fim
de pagar a multa imposta, como mencionado (fls.527, 530, 536, 536),
inexistindo, no aspecto, qualquer contradição na r. sentença.
E, a apresentação de defesa pelo Município de Franca (fls. 540/590 e 645
/663) e do recurso ordinário (fls. 673/699), subscritos por procuradores
municipais de Franca (fls. 590, 663 e 699), não têm o condão de suprir a
falta de notificação pessoal do autor/apelado, porquanto, nestes atos,
aquele apenas representava o Município.
Bem destacou a r. sentença, no aspecto:
“Apesar do Tribunal de Contas do Estado afirmar que o autor foi
notificado pessoalmente dos termos de todo o processo, há evidências de
que a comunicação dos atos processuais ocorreu por meio de publicação
no Diário Oficial (página 431, 538). E, ainda que controverso fosse, tem-
se que, conforme se depreende de página 403 e seguintes, somente a
Prefeitura Municipal de Franca consta como parte no processo
administrativo e somente quando da sua conclusão é que a multa foi
dirigida à pessoa do prefeito (páginas 527, 530, 535, 536, 598/602, 665
/670, 700, 736,745, 748/751, 769, 770 e 785). Tanto é que somente o
Município apresentou defesa (páginas 645/663 e 664) e recorreu da
decisão condenatória, representado pelo então Prefeito Alexandre
Augusto Ferreira (páginas 673 e seguintes e 704 e seguintes). Ainda, a
decisão de páginas 665 e seguintes versa sobre o julgamento das contas da
Prefeitura Municipal de Franca, mas condena “o Ex-Prefeito, Senhor
Sidnei Franco da Rocha, ordenador da despesa no exercício de 2.007, à
pena de multa” (página 669). Essa decisão foi publicada no Diário Oficial
(páginas 538, 670), demonstrando que não houve notificação pessoal do
autor para participar do procedimento administrativo. Da mesma forma
ocorreu quando do julgamento do recurso apresentado pelo Município de
Franca, que relata a irregularidade das contas do Município, mas condena
o ex-Prefeito, Sr. Sidnei Franco da Rocha Ordenador de Despesas à
época, à pena de multa (páginas 704/705, 719 e seguintes). Essa decisão
também foi publicada no Diário Oficial por fim, o ofício CGC ARC no
1861/10, mencionado pelo réu Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, revela que o autor foi notificado pessoalmente sim, porém para
pagamento da multa no prazo de trinta dias (páginas 527 e 535). Em
outras palavras: o autor tomou conhecimento do processo administrativo
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

apenas na qualidade de representante legal do Município, jamais na de
autuado pessoalmente e, como tal, providenciou a defesa apenas do
Município, jamais defesa própria. Porém, foi condenado como se tivesse
figurado, desde sempre, no polo passivo do procedimento, o que, por
óbvio, não se admite.” (fls.975/976 destaques no original g.n.)
A matéria não constitui novidade neste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, como constou da r. sentença, ao apontar diversos
julgados sobre o tema. Inclusive, destaco a jurisprudência recente:
[...]
Desta forma, correta a r. sentença de procedência (fls. 968/982), nos
termos em que proferida (fls. 1.022-1.028, destaque meu).
Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial”), uma vez que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(
”. (AgRg no
relator Ministro Felix
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe
)
7/3/2019.
(...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Em seu agravo interno, às fls. 1.193-1.199, a parte agravante insurge-se contra a
aplicação da
alegando que houve a devida especificação da violação ao
Súmula n. 284/STF,
do CPC, acrescentando que o Tribunal de origem teria deixado de analisar "omissão
art. 1.022
quanto à efetiva intimação do recorrido antes da apresentação de defesa pelo Município e,
portanto, quanto à possibilidade de exercício de seu direito de defesa pelo recorrido".
Defende que a matéria teria sido devidamente prequestionada, argumentando que,
mesmo diante da rejeição dos embargos de declaração na origem, os temas suscitados deveriam ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, conforme o
do CPC.
art. 1.025
Sustenta que a controvérsia é estritamente jurídica e não demanda o reexame de
provas, asseverando que, "para a análise do recurso especial basta o exame dos pressupostos
fáticos colocados no acórdão do tribunal paulista, sendo absolutamente desnecessária a análise de
outros documentos juntados aos autos".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.204).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o, segundo
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do
STJ.
Na hipótese em análise, quanto à
em debate nos autos, qual
primeira controvérsia
seja, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC, a decisão agravada aplicou a Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente não especificou quais incisos foram contrariados, a despeito da
indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No que se refere à
, relativa à alegada ofensa aos arts. 15 e
segunda controvérsia
277, ambos do CPC, a decisão monocrática assentou-se: a) na incidência da Súmula n. 211/STJ,
haja vista que a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração; e b) no emprego da
porquanto o acolhimento da
Súmula n. 7/STJ,
pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a informar, em
síntese, que: a Corte de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não teria analisado
questão sobre a "efetiva possibilidade de defesa por parte do recorrido"; o caso atrairia a incidência
do
do CPC; e a controvérsia seria estritamente jurídica e não demandaria o reexame de
art. 1.025
provas, sem, no entanto, refutar concretamente os fundamentos da decisão agravada.
Com efeito, no que se refere à aplicação da
registre-se que, para
Súmula n. 284/STF,
rebater a incidência do referido enunciado, "quando aplicada por ausência de indicação de artigo
supostamente violado, é necessário que a parte demonstre que apontou, nas razões do especial, a
inobservância de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.512.162/CE,
15/4/2024)
circunstância não visualizada no presente caso em que a parte agravante não indicou
especificamente qual inciso do
do CPC eventualmente teria sido malferido pelo acórdão
art. 1.022
recorrido.
Registre-se ainda que "compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o
dispositivo, parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento
do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF por deficiência de
fundamentação" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.593.766/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
. No mesmo sentido:
19/2/2025,
24/2/2025)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME.
INVIABILIDADE.
DISPOSITIVO
VIOLADO.
INDICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
3. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a
aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

(AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.423.499/DF,
DJe de 26/8/2024)
Ademais, quanto à aplicação do enunciado 211 da Súmula desta Corte Superior,
registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente
para impugnar o óbice da
(ou 282/356/STF), sendo imprescindível a efetiva
Súmula 211/STJ
demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo vertente.
18/4/2022)
Outrossim, cabe consignar que, "conforme o entendimento desta Corte Superior, a
incidência do
do
exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência
art. 1.025
CPC/2015
de violação do
do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal
art. 1.022
de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como
inaugurar a jurisdição na instância
, caso se constate a existência do vício do julgado,
ad quem
vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria" (REsp n. 1.879.282/TO,
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado
em
DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
24/2/2022,
15/3/2022)
Além disso, "para que o
do
seja aplicado, e permita-se o
art. 1.025
CPC/2015
conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do
do
art. 1.022
no recurso especial. A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
CPC/2015,
opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp n. 1.443.520/RS,
Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
10/4/2019)
a quo
(AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 1.433.961/SP,
DJe
)" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
17/9/2019,
24/9/2019.
AREsp n. 2.673.190/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
. Todavia, na hipótese em análise,
18/12/2024,
23/12/2024)
verifica-se que não houve a análise da matéria pelo Tribunal de origem sob o viés pretendido pela
parte agravante e, muito menos, a demonstração da relevância e pertinência de sua análise para
solução da controvérsia.
Noutra vereda, quanto à incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, "para
contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o
acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados
no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos.
Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria
preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o
entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da
compete à defesa
Súmula 7/STJ,
não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido
confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do
REsp n. 1.935.445/MG,
28/6/2024)
qual não se desincumbiu a parte agravante no caso em tela.
Nesse contexto, a iterativa jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não
se conhece do agravo do
do
que deixa de impugnar especificamente os
art. 1021
CPC/2015
fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da
" (AgInt no
Súmula 182/STJ
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.530.394/PR,
DJe de
.
17/2/2020,
20/2/2020)
Dessa forma, não combatidos os fundamentos que sustentam a decisão agravada
quanto às controvérsias em debate, a negativa de conhecimento do recurso especial permanece
hígida, produzindo todos os seus efeitos no mundo jurídico. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CAUSA DECIDIDA COM BASE
SÚMULA 284/STF.
EM
PRECEDENTE
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
E
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
(...)
2. O Agravo Interno não combateu os fundamentos da decisão agravada. A
iterativa jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não se
conhece do Agravo que não refuta especificamente os fundamentos da
. Dessa forma, a ausência de impugnação faz incidir na
decisão recorrida
espécie, por analogia, a Súmula 182/STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.094.320/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
24/11/2022)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
DJe de
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
" (AgInt no
CPC/2015
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
. No
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:55
Código de Controle do Documento: 17ea565e-e96d-4cd2-b58a-674ced2e669d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.637.360 / SP
Número Registro: 2024/0172866-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192950320128260196 10099222320158260196 10136711420168260196 10204427120178260196
10206825520208260196
1020682552020826019650000
192950320128260196
20210000816367
20230000523592 20230000589703 22714611920208260000 40040548120138260196
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
AGRAVADO
: SIDNEI FRANCO DA ROCHA
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO : RAFAEL BARROSO DE ANDRADE - SP391425
AGRAVADO
: SIDNEI FRANCO DA ROCHA
ADVOGADA
: TARCISA AUGUSTA FELOMENA DE SOUZA CRUZ - SP081016
TERMO
Documento eletrônico VDA54684870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 151cbc97-48a1-4f83-8c8c-e9a8ff549e79

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 151cbc97-48a1-4f83-8c8c-e9a8ff549e79